Tribunal: STF
Processo: Pet 11624
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Salim Yared Filho interpõe petição, nomeada como recurso inominado, com base no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, visando impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “que não DEVOLVEU o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, fundamento do art. 1041 Código de Processo Civil, rogando seja o mesmo seja acolhido e provido para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que remeta os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, comando do Art. 1.041, Código de Processo Civil”.



    Em sua petição, o requerente sustenta que



    “Em despacho do relator ministro Luiz Fux, no recurso extraordinário ARE 1341953 / PR junto ao Supremo Tribunal Federal, o relator, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para manifestação art. 1.030, I, segs. III CPC, sobre questão de repercussão geral no recurso extraordinário.



    (...)



    Apreciada questão relativa a repercussão geral, a manifestação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi da negativa de repercussão geral no recurso extraordinário, proferido acordão ficou mantida a divergência. Interposto agravo interno na decisão negativa, para devolução do recurso extraordinário ao /Supremo Tribunal Federal. Em julgamento do agravo interno o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do agravo interno e reteve o recurso extraordinário não o devolvendo ao Supremo Tribunal Federal. Não prestou o Art. 1.041 CPC. Oposto embargos de declaração o Tribunal Estadual ratificou a decisão, rejeitando os embargos de declaração. Negada devolução do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ato de obstrução do acesso à justiça. 



    (...)



    Por consequência da interposição do agravo interno, o recorrente foi multado por má fé em 1% do valor corrigido da causa, incorrendo em medida absurda, não determinada na norma, anulou os efeitos dos arts. 1036, § 2º; 1040, II, III; 1041 do Código de Processo Civil. Impedida a devolução do recurso extraordinário ao Supremo Tribuna Federal. Ação de abuso de autoridade quando prescreve o texto do Código de Processo Civil o acesso do jurisdicionado a Justiça.”. 



    Requer



    “[o] benefício da justiça gratuita, para processamento do feito sob a égide do benefício da assistência judiciária, por não possuir meios de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência, nos termos do Art. 98, 99, 1007 Código de Processo Civil, da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, Art. 1º, inciso V e Art. 5º incisos XXXIV, a; LXXIV da Constituição Federal; 



    Requer que seja acolhido e provido o RECURSO INOMINADO, a dar efeito ao Código de Processo Civil: Art. 1.030 § 2º; Art. 1.041 CPC, trato do fundamento no Artigo 5 º XXXIV, a; XXXV, c/c art., 102, III, a; 102 § 2º da Constituição Federal, repercussão geral do Art. 5 º XXII, GARANTIA DA PROPRIEDADE PELO ESTADO, em face decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que NÃO DEVOLVEU o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, rogando seja o mesmo seja processado, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que remeta os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, comando do Art. 1.041, Código de Processo Civil.



    (...)



    Por fim, requer revogação da multa por má-fé aplicada no tribunal de origem; requer que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a devolução do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, requer o julgamento do mérito para prover o recurso extraordinário, nos termos aqui dispostos, conferindo-se; Assim, requer a reforma e nova decisão.”.



    É sucinto o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao ora requerente.



    Quanto ao mais, o recurso é manifestamente incabível.



    Conforme dispõe o art. 102, incisos II e III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o ‘habeas-corpus’, o mandado de segurança, o ‘habeas-data’ e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. ”.



    Como visto, não há previsão constitucional para o manejo de recurso inominado junto a esta Suprema Corte em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida em sede de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral. 



    In casu, inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação - por eventual usurpação de competência desta Suprema Corte.



    Isso porque a presente ação foi protocolada no STF em 13/7/2023, portanto quando já transitada em julgado a fase de conhecimento do Processo nº 0007157-10.2017.8.16.0001 (em 23/5/2022 - data verificada no sítio eletrônico do TJPR), incidindo, dessa perspectiva, o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC, verbis:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    Ademais, não há que se falar em usurpação de competência do STF pelo Tribunal de origem, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Por fim, tem-se que, na verdade, o chamado “direito de petição” está sendo utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação apta a impugnar decisões que entende serem violadoras de seu direito de propriedade.



    Com efeito, 



    “o direito de petição previsto na alínea a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República não é suficiente para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão deduzida (...), devendo a autoridade jurisdicional competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (AImp nº 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente